Tribunal: STF
Processo: RE 1550347
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que indeferiu a concessão de aposentadoria por idade, sob o fundamento de que não foi cumprido o tempo mínimo de carência. (eDOC 7 – ID: e0033442)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 18 da Emenda Constitucional nº 103/2019. (eDOC 14 – ID: 15f8c0bf)



    Nas razões recursais, sustenta-se, em breve síntese, a inconstitucionalidade da exigência de carência para a concessão da aposentadoria por idade no RGPS, considerando-se que o art. 18 da EC 103/2019 revogou tacitamente a exigência prevista no art. 25, II, da Lei nº 8.213/1991. 



    Requer-se, ao final, “o conhecimento e integral provimento do presente Recurso Extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido para conceder o benefício de Aposentadoria por Idade à Recorrente, nos termos do art. 18 da EC/103 e do art. 201, II, da Constituição Federal”. (eDOC 14 – ID: 15f8c0bf, p. 16)



    É o relatório.



    Decido. 



    A Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a impossibilidade de deferimento de benefício de aposentadoria por idade à recorrente, pois não preenchido o requisito legal da carência mínima de 180 contribuições. Afirmou-se que, embora a 103/2019 tenha introduzido novos requisitos etários e de tempo de contribuição, não suprimiu a necessidade do cumprimento da carência prevista em lei. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. ACORDO INTERNACIONAL BRASILPORTUGAL. VÍNCULO URBANO. MULHER. 67 ANOS. CARÊNCIA NÃO PREENCHIDA. NÚMERO DE CONTRIBUIÇÕES INSUFICIENTES. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito. A sentença concluiu que a autora não preencheu a carência exigida para a concessão da aposentadoria por idade urbana. 



    2. A recorrente alega, em síntese, que houve alteração constitucional que dispôs que apenas o requisito etário e do tempo mínimo de contribuição para a concessão da aposentadoria, sendo esse tempo mínimo correspondente a 15 anos. Alega que não há necessidade de cumprir 180 meses de carência para fins de concessão da aposentadoria, uma vez que o dispositivo constitucional não previu esse requisito, mas criou uma nova modalidade de aposentadoria que visa somente o preenchimento do tempo de contribuição e da idade. Alega que faz jus à aposentadoria, sendo que o próprio INSS reconheceu que a autora preencheu os requisitos da idade e do tempo de contribuição. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido. 



    3. O benefício aposentadoria por idade urbana, regulamentado basicamente pelos artigos 201, §7º, II, da CRFB, 48 a 51 da Lei 8.213/91 e 51 a 54 do Decreto 3.048/49, terá renda mensal inicial (RMI) equivalente a 70% do salário de benefício, acrescida de 1% a cada grupo de 12 contribuições mensais, observado o máximo de 100% do salário de benefício, sendo facultada a utilização do fator previdenciário (Lei 9.876/99, art. 7º), e será pago àquele que preencher os seguintes requisitos: (1) 65 anos de idade, se homem, ou 60 anos de idade, se mulher; e (2) implemento do tempo de contribuição exigido para efeito de carência (em regra, 180 contribuições), independentemente da manutenção da qualidade de segurado (Lei 10.666/03, art. 3º, §1º). 



    4. Não há controvérsia em relação ao requisito idade, eis que a parte autora completou 65 anos em 22/04/2021, exigindo-se o implemento de 180 contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 142). 5. O art. 19 da EC 103/2019 assim dispõe:



    “Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.” 



    6. O período de carência está previsto no art. 25 da Lei n. 8.213/91 e continua sendo requisito necessário, seja para a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e/ou aposentadoria especial, num total de 180 contribuições mensais. 



    7. No caso em exame, os documentos nos autos comprovam que a autora faz jus ao cômputo do tempo de contribuição da recorrente ao instituto de previdência português, que contabilizou uma carência de 133 meses para o período de 01/08/2001 a 31/08/2012. Por outro lado, não foi computado o período de 01/09/2012 a 31/12/2016, período no qual a autora verteu, em 30/08/2017, contribuições previdenciárias ao RGPS na qualidade de contribuinte individual, na alíquota de 11%. Assim, referido período não pode ser computado, haja vista que, quando foram efetuados, em 30/08/2017, a autora não mantinha a qualidade de segurada. Desse modo, somados todos os períodos comprovados nestes autos, e excluídas eventuais concomitâncias, tem-se que a parte autora totaliza 11 anos e 05 meses de contribuição, tempo de carência insuficiente para lhe garantir a concessão da aposentadoria nos termos do art. 18 da EC 103/2019. 



    8. Assim, por não ter cumprido a carência mínima necessária, a autora não faz jus ao benefício ora pleiteado. 



    9. Recurso da autora a que se nega provimento. Sentença mantida. 



    10. Fica a parte autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§1º, 2º e 11 do CPC), cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §5º do CPC)”. (eDOC 7 – ID: e0033442)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Salário-maternidade. Qualidade de segurado. Carência. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1503818 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.09.2024; grifo nosso)  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido”. (RE 1467740 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.03.2024, grifo nosso)



    “Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Salário-maternidade. Qualidade de segurado. Carência. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1503818 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.09.2024)  



    Nesse mesmo sentido, registre-se que o Pleno desta Corte, no julgamento do tema 766, cujo paradigma é o ARE 821.296, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.10.2014, assentou que não tem repercussão geral a controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para a concessão do benefício previdenciário, tendo em vista que a discussão envolve matéria infraconstitucional e o revolvimento do acervo probatório. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral”.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7 – ID: e0033442, p. 1), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente